Tribunal: STF
Processo: HC 265971
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.010.233/SP, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante, em 17.03.2025, por ter supostamente descumprido medidas protetivas de urgência e ameaçado a vítima, sua companheira, sendo-lhe concedida a liberdade provisória em audiência de custódia realizada no dia seguinte. Em 24.03.2025, foi denunciado como incurso nos artigos 129, § 13º, e 147, § 1º, ambos do Código Penal, e no artigo 24-A, da Lei nº 11.340/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal. Quando do recebimento da denúncia foi decretada a prisão preventiva do Paciente.



    Os impetrantes sustentam, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a imposição da prisão preventiva e de contemporaneidade dos fundamentos da medida restritiva.



    Requerem, ao final:



    “liminarmente, que o paciente aguarde em liberdade o julgamento do Habeas Corpus e, no mérito, a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acordão impugnado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA PRATICADAS POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus. O agravante sustenta excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, ausência dos requisitos legais da custódia preventiva, suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e inexistência de elementos concretos e contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão.



     II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A principal questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais autorizadorse da prisão preventiva imposta ao ora agravante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A alegação relativa ao suposto excesso de prazo para o término da instrução processual não foi enfrentada pelo Tribunal de origem no julgamento do writ originário, o que impede o seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    4. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa e ante o evidente risco à integridade física e psicológica da vítima. Isso porque o acusado teria efetuado ameaça de morte contra a vítima, mediante o uso de arma de fogo, e teria provocado lesões corporais nela. O ora agravante teria agredido a vítima com tapas, mordidas no rosto, cabeçadas, empurrões e enforcamentos, sendo que ela chegou a desmaiar. Além disso, ele também tentou sufocá-la ao enfiar os dedos na garganta da ofendida, a qual fez tanta força para tentar respirar que acabou defecando. Como se não bastasse, o acusado, que é policial militar, colocou sua arma de fogo na boca da vítima, ameaçando matá-la, assim como apontou a arma contra o peito do filho do casal. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado. 



    5. A custódia cautelar também se justifica para garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física e psicológica da vítima, pois, segundo consta do decreto preventivo, o agravante teria descumprido a medida protetiva de urgência anteriormente imposta. Consta dos autos que o ora agravante teria ligado para a vítima e o filho e também teria entrado em contato com a portaria do condomínio onde ela reside, pedindo para que o porteiro interfonasse e pedisse para que a vítima o desbloqueasse. 



    6. Verificar se houve, de fato, o descumprimento das medidas protetivas de urgência, demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que seria inviável na via do habeas corpus. 



    7. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima não estariam acauteladas com a sua soltura. 



    8. Não há falar em ausência de contemporaneidade dos fatos que justificaram a imposição da prisão preventiva, pois entre a data em que o ora agravante foi posto em liberdade provisória e a data em que a segregação cautelar foi decretada ocorreu o transcurso de apenas vinte dias, prazo insuficiente para afastar o argumento relativo à atualidade do periculum libertatis. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: 



    1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar habeas corpus, não pode conhecer de alegação que não tenha sido efetivamente debatida pelo Tribunal de origem no julgamento do writ originário. 



    2. Deve ser mantida a prisão preventiva justificada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa e, ainda, ante evidente risco à integridade física e psicológica da vítima. 



    3. Não há falar em ausência de contemporaneidade dos fatos que justificaram a imposição da prisão preventiva no caso em que, entre a data em que o acusado foi posto em liberdade provisória e a data em que a segregação cautelar foi decretada, ocorreu o transcurso de apenas vinte dias.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Como visto, o STJ destacou o descumprimento das condições estabelecidas para o gozo da medida cautelar.



    Nesse sentido, não há constrangimento ilegal a ser sanado, levando-se em conta que o descumprimento de medida cautelar autoriza a imposição de outras medidas mais gravosas.



    A esse respeito, destaco:



    “MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO. O descumprimento de medidas cautelares, consistentes na obrigação de recolher-se à residência até as 22 horas e não ingerir bebidas alcoólicas, sinaliza a viabilidade da custódia” (HC 179273, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe- 11-03-2020).



    “Superveniência de descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão aplicadas. Conduta que, além de reforçar a necessidade da imposição das medidas combatidas, coloca em dúvida a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão – art. 282, § 4º, do CPP. 5. Habeas corpus conhecido em parte. Denegada a ordem” (HC 128853, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31/05/2016, DJe-21-10-2016, grifei).



    Ademais, as instâncias antecedentes destacaram a necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa e ante o evidente risco à integridade física e psicológica da vítima.



    Esse entendimento não afronta a jurisprudência deste Supremo Tribunal, preconizada no sentido de que a gravidade do modus operandi e a probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, minha relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva ‘a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime’ (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)



    Diante dessas circunstâncias, mostrou-se devidamente justificada a necessidade da prisão preventiva.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente